Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729337-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI MALVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator